Tribunal: TJES
Processo: 5006127-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006127-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RUBIA CARLA MARQUES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME. EXAME QUE FOI CUSTEADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5006127-90.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) RECORRENTE: JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

RECORRIDO: RUBIA CARLA MARQUES
Advogado do(a) RECORRIDO: LUCIANA GOMES COUTINHO - ES22580-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5006127-90.2022.8.08.0030

Recorrente:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido:
RUBIA CARLA MARQUES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que atuou dentro do estabelecido contratualmente;
b)
que não praticou qualquer ilegalidade;
c)
que não houve negativa de autorização do exame solicitado pela autora;
d)
que a autorização foi para realização do exame tanto na Unimed Vitória quanto na coirmã Unimed Fortaleza;
e)
que a solicitação para casos de intercâmbio deve ser feito junto a Unimed coirmã;
f)
que recebeu a solicitação de autorização da Unimed Fortaleza em 04/04/2019 tendo o exame sido autorizado em 22/04/2019;
g)
que a análise do pedido foi realizada no prazo legal;
h)
que

inexiste qualquer dano material ou moral.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual falha na prestação dos serviços da recorrente e, em caso positivo, se tal fato originou danos a parte autora.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

No mérito, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo na forma do art. 2º c/c art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a presunção da boa-fé do consumidor. A narrativa da inicial é verossímil, assim como, é manifesta a superioridade econômica e técnica do Réu, fatos que por si só já são suficientes para a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6
o
inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, inverto o ônus da prova, sendo que o Réu, desde a citação, já deveria estar atento a tal possibilidade, as provas que entendesse necessárias.

A parte Autora, a teor do disposto na teoria da carga dinâmica (art. 38 do Código de Defesa do Consumidor), demonstrou nos autos fato constitutivo de seu direito, no sentido de que possui contrato de prestação de serviços de plano de saúde da parte Ré, bem com o a solicitação de realização de exames médicos, conforme documento sob o ID n.º 12843037 - Pág. 1; ID n.º 12843038 - Pág. 1, ID n.º 12843029 - Pág. 2 e ID n.º 12843031 - Pág. 1, sem que se tenha noticia nos autos, sobre inadimplência, motivo pelo qual, entendo pela abusividade da conduta da parte Ré, a teor do disposto no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, o Réu, por sua vez, não apresenta provas ou argumentos capazes de desconstituir o direito alegado pela parte Autora, nos termos do artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que deixou de demonstrar a este Juízo, fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, como por exemplo, o motivo pelo qual, deixou realizar o reembolso em âmbito administrativo quando acionado pela parte Autora, trazendo a informação, em
CONTESTAÇÃO
sob o D nº. 18984148 - Pág. 6, no sentido de que
O EXAME PODERIA SER REALIZADO COM MÉDICOS COOPERADOS, CAPACITADOS PARA A REALIZAÇÃO, INCLUSIVE COM O PRÓPRIO MÉDICO SOLICITANTE DO EXAME, DR. ARNALDO FERREIRA NETO
, sem contudo, demonstrar a este juízo os motivos pelos quais, a parte Autora teve que suportar o investimento.”, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que ora observo.

No que se relaciona ao pedido, em petição inicial, de danos materiais, a teor do disposto no artigo 5º, V, da CRFB/88, ante ao conjunto probatório nos autos, em especial documento sob o ID n.º 12843047 - Pág. 2; ID n.º 12843047 - Pág. 3, ID n.º 12843047 - Pág. 4, entendo pelo acolhimento, na quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), na forma simples, posto que ausentes os requisitos do artigo 42 parágrafo único do Código de defesa do Consumidor. Por conseguinte, a parte Autora faz jus a restituição do que pagou indevidamente [...]

Em relação, ao pedido da parte Autora, no que se refere a danos extrapatrimoniais, a teor do disposto no artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, verifico que, no caso em tela, houve violação a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais. Quanto à fixação do montante da indenização a título de danos morais, questão de tormentosa análise, a doutrina e Jurisprudência do EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) são unânimes no sentido de que o Juízo deve pautar-se pela denominada lógica do razoável, levando em conta as condições econômicas das partes, a extensão e repercussão do dano. Não deve servir como forma de enriquecimento da parte, mas sim como reparação da ofensa e punição da conduta ofensiva. Entendo, pois, razoável seja fixada a indenização por danos morais, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação dos seus serviços, ao reverso, visto que conforme se extrai das suas razões recursais, a própria recorrente reconhece que desde fevereiro de 2019 o esposo da recorrido já havia diligenciado junto a esta para requerer a autorização do exame para ser realizado junto a Unimed Fortaleza, sendo que as provas dos autos comprovam que a autorização somente foi concedida após a data de internação da recorrida para realização dos procedimentos médicos, tenho que resta evidenciada a falha na prestação dos serviços recorrente e, consequentemente, a sua responsabilidade civil com o dever de indenizar os danos sofridos pela recorrida.

No que concerne ao valor fixado a título de indenização, tenho que esta se mostra razoável e proporcional a ofensa sofrida pela parte recorrida, razão pela qual não há que se falar em redução da indenização fixada.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)